Tribunal: TJMT
Processo: 1011382-71.2017.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011382-71.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ADNA ROSA DO AMARAL OLIVEIRA - CPF: 098.094.076-10 (APELADO), MANUELA KRUEGER - CPF: 023.045.391-06 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – QUEDA NO MOMENTO DO DESEMBARQUE DE ÔNIBUS – AÇÃO DO VEÍCULO DETERMINANTE PARA A OCORRÊNCIA DO SINISTRO – ACIDENTE DE TRÂNSITO CARACTERIZADO – DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nas hipóteses em que o veículo automotor (ônibus) seja a causa determinante do sinistro, a indenização do seguro DPVAT é devida, ainda que se trate de queda ocorrida em ônibus, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1241305/RS).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT no 1011382-71.2017.8.11.0041, movida por ADNA ROSA DO AMARAL OLIVEIRA, julgou parcialmente os pedidos da ação para condenar a ré, ora apelante, ao pagamento a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT no montante de R$3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e de correção monetária da data do evento danoso, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais de R$800,00 (oitocentos reais) (Id. 26837468).

Em suas razões, de Id. 26837470 a apelante sustenta que a queda sofrida pela apelada ao tentar desembarcar de um ônibus, enquanto este ainda estava parado e se preparando para sair, não caracteriza, por si só, um acidente de trânsito, mas sim um caso fortuito, não coberto pelo Seguro DPVAT estabelecido pela Lei 6.194/74.

Requer, ao final, o provimento do seu apelo para ser reformada a sentença atacada no sentido de julgar improcedente a ação, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Em contrarrazões, de Id. 26837473, a recorrida refuta,
in totum
, as alegações da recorrente, pugnando pela manutenção da decisão atacada.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia em exame está em saber se o sinistro em discussão apresenta natureza de acidente de trânsito, de modo a ensejar a cobertura pelo Seguro Obrigatório DPVAT.

O Juízo
a quo
entendeu que, em razão do acidente noticiado ter ocorrido quando a apelante desembarcava de um ônibus, o caso se enquadra como acidente de trânsito indenizável pelo Seguro Obrigatório, porque, restou claro que o ônibus, veículo automotor em questão, foi causa determinante para ocorrência do evento danoso.

Pois bem.

É cediço que o seguro DPVAT, previsto na Lei no 6.194/74 é devido em decorrência de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não. Oportuno salientar que a referida lei exige a ocorrência de um acidente que envolva o uso de um veículo automotor, sem, contudo, impor que ele esteja em movimento.

Observado isto, tenho que é indiferente o fato de a lesão ter sido no momento do desembarque do transporte coletivo, quando parado, ou no interior do veículo em movimento.

Fato é que a recorrente foi vítima de um acidente envolvendo veículo automotor de via terrestre e, em decorrência disto, experimenta invalidez permanente, situação que enseja o pagamento do Seguro Obrigatório DPVAT à vítima.

Inclusive, a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de serão indenizáveis acidentes automobilísticos, mesmo que decorrentes de queda no interior do ônibus ou no desembarque:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS DE VIA TERRESTRE (DPVAT). QUEDA DE ÔNIBUS. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DA NORMA LEI No 6.194/76. 1. O seguro obrigatório (DPVAT), como cediço, é um contrato legal, de cunho social, regulamentado pela Lei n.o 6.194/74, em que o segurado é indeterminado. Ele tem por objetivo a reparação por eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da existência de culpa. Ou seja,
para que o sinistro seja considerado protegido pelo seguro DPVAT é necessário que ele tenha sido ocasionado pelo uso de veículo automotor.
2. Na hipótese, o veículo automotor (ônibus) foi a causa determinante do dano sofrido pela recorrente, sendo, portanto, cabível a indenização securitária. (REsp 1241305/RS RECURSO ESPECIAL 2011/0045666-6 Relator (a) Ministra NANCY ANDRIGHI (1118) Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 04/12/2012, Data da Publicação DJe 11/12/2012)
(grifo nosso).

Neste sentido, este Tribunal já decidiu diversas vezes, conforme demonstram os seguintes julgados:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
– QUEDA NO MOMENTO DO DESEMBARQUE DO ÔNIBUS - AÇÃO DO VEÍCULO DETERMINANTE PARA A OCORRÊNCIA DO SINISTRO - ACIDENTE DE TRÂNSITO CARACTERIZADO - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL À EXTENSÃO DA LESÃO
– RECURSO DESPROVIDO.
O dever de indenizar pelo seguro obrigatório DPVAT surge quando a ação do veículo é causa determinante para o resultado lesivo, notadamente pela queda sofrida em razão da desatenção do motorista que colocou o ônibus em movimento sem observar que o desembarque ainda não havia sido finalizado.”
(Ap 31867/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 22/05/2017) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT -
QUEDA EM ÔNIBUS - INEXISTÊNCIA DE AÇÃO CULPOSA OU DOLOSA DA VÍTIMA - AUTOMÓVEL QUE FOI CAUSA DETERMINANTE DO EVENTO DANOSO - RESSARCIMENTO CABÍVEL
- SENTENÇA INALTERADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - ART. 85, §11, DO NCPC - RECURSO NÃO PROVIDO. É cabível indenização de seguro DPVAT quando trata-se de veículo automotor e foi comprovado que a vítima não agiu com culpa nem dolo, bem como que o automóvel foi a causa determinante do acidente. (...)” (Ap 13803/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 10/03/2017) (grifo nosso)

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE - JULGAMENTO MONOCRÁTICO - POSSIBILIDADE - SEGURO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS DE VIA TERRESTRE (DPVAT) -
QUEDA DE ÔNIBUS - HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DA NORMA LEI N. 6.194/76.
- TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ ATESTADA POR LAUDO MÉDICO - PRESCRIÇÃO AFASTADA - CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO - SÚMULA 43 STJ - RECURSO DESPROVIDO. (...) O seguro obrigatório (DPVAT), como cediço, é um contrato legal, de cunho social, regulamentado pela Lei n. 6.194/74, em que o segurado é indeterminado. Ele tem por objetivo a reparação por eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da existência de culpa. Ou seja, para que o sinistro seja considerado protegido pelo seguro DPVAT é necessário que ele tenha sido ocasionado pelo uso de veículo automotor.
Na hipótese, o veículo automotor (ônibus) foi a causa determinante do dano sofrido pela Agravada, sendo, portanto, cabível a indenização securitária.
(...)” (Ag 151216/2014, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/12/2014, Publicado no DJE 10/12/2014) (grifo nosso)

Portanto, tendo o ônibus, ainda que parado, sido o responsável pelos danos sofridos pela apelada, tal fato é considerado acidente de trânsito para fins de recebimento do seguro obrigatório DPVAT, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que perfilho (REsp 1241305/RS), não havendo qualquer reparo a ser feito na bem lançada decisão de primeiro grau.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios, em sede recursal, para R$1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020